Tribunal: TJSP
Processo: 0000030-32.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO MINISTERIAL – Furto simples tentado (Artigo 155 "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – réu Absolvido. Pugna pela condenação pela prática do delito de furto nos termos da inicial acusatória – IMPOSSIBILIDADE – Reconhecimento do princípio da insignificância – Pequeno valor dos bens que foram integralmente restituídos; conduta que não extrapola o tipo e recorrido

Ementa:

RECURSO MINISTERIAL – Furto simples tentado (Artigo 155 "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – réu Absolvido. Pugna pela condenação pela prática do delito de furto nos termos da inicial acusatória – IMPOSSIBILIDADE – Reconhecimento do princípio da insignificância – Pequeno valor dos bens que foram integralmente restituídos; conduta que não extrapola o tipo e recorrido primário.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000030-32.2018.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO CARLOS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram provimento ao recurso interposto pelo Representante do Ministério Público,
e mantiveram a absolvição do apelado Antonio Carlos Martins, nos termos do que
dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-32.2018.8.26.0187 -Voto no 36.290
2
Apelação Criminal no 0000030-32.2018.8.26.018 Comarca de
Fartura Vara Única
Apelante: Ministério Público
Apelado: Antonio Carlos Martins
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 36.290
RECURSO MINISTERIAL Furto simples tentado (Artigo 155
“caput”, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) réu
Absolvido. Pugna pela condenação pela prática do delito de furto
nos termos da inicial acusatória
IMPOSSIBILIDADE

Reconhecimento do princípio da insignificância Pequeno valor
dos bens que foram integralmente restituídos; conduta que não
extrapola o tipo e recorrido primário.
Recurso improvido.
VISTOS.
1 Trata-se recurso de apelação interposto pelo
Representante do Ministério Público, contra a r. Sentença datada de 02 de
maio de 2019, prolatada pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de
Fartura, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Antonio Carlos
Martins, como incurso no artigo 155 caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, nos termos do que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal (fls.113/116).
Em suas razões, o Representante do Parquet pleiteia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-32.2018.8.26.0187 -Voto no 36.290
3
a condenação do apelado pela prática do delito de furto tentado (fls.124/134).
A r. Defesa apresentou as contrarrazões, que pugnou
pelo improvimento ao recurso (fls.146/150).

Por fim, sobreveio o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls.155/158), que pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 15 de outubro de
2017, na Travessa Benjamin Constant, 272, Vila Esperança, na Cidade e
Comarca de Fartura, o apelado ANTONIO CARLOS MARTINS, tentou
subtrair para si produtos alimentícios (macarrão, massa de tomate e leite
condensado) (fl.05 e fl.19), pertencentes à vítima Neli de Oliveira, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, o
recorrido, tendo encontrado a porta aberta, adentrou a residência da vítima e
tentou subtrair para si produtos alimentícios, dentre eles um macarrão, uma
massa de tomate e um frasco de leite condensado. O delito somente não foi
consumado, pois o réu, quando estava saindo da residência, se deparou com a
vítima, ocasião em que devolveu os objetos subtraídos e deixou o local.
A denúncia foi oferecida no dia 27 de julho de 2018
(fls.38/39), e recebida aos 16 de agosto de 2018 (fls.44/45). O apelado
apresentou resposta à acusação (fls.67/72).
A r. Sentença foi publicada aos 02 de maio de 2019
(fl.122).
O recurso Ministerial não comporta acolhimento,
devendo a r. Sentença permanecer inalterada.
Justifico.
A materialidade delitiva esta demonstrada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-32.2018.8.26.0187 -Voto no 36.290
4
portaria (fl.02); boletim de ocorrência (fls.03/04), e pela prova oral produzida
em juízo.
A autoria restou provada.
Entretanto, em detida análise aos autos, vislumbro a
aplicação do princípio da insignificância. Senão vejamos.
Cumpre-me aqui elucidar, como já o fiz em outros
julgamentos, que recebo com reservas o referido princípio.
Como é cediço, o princípio da insignificância não é
uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação. Pelo contrário, há
corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor da res não
autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a rigor, representa
verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem
social.
Esta é a jurisprudência:
"(...)
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
FURTO
-
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - DENÚNCIA RECEBIDA. O
princípio da insignificância não encontra respaldo no ordenamento jurídico
penal pátrio como excludente de tipicidade, não havendo por isso falar-se em
absolvição sumária do apelado baseando-se no suposto valor da "res"
subtraída. Provimento ao recurso com o consequente recebimento da
denúncia, são medidas que se impõem." (Apelação Criminal no
1.0035.08.132900-1/001, Relator Des. Antônio Carlos Cruvinel, 3a Câmara
Criminal do TJMG, DJ 11.02.2010).
Além do mais, não se pode perder de vista, que o
crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação nortear-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-32.2018.8.26.0187 -Voto no 36.290
5
se pelo valor do bem jurídico afetado, mas sim, pelo comportamento do
agente em desconformidade com a lei. Insignificância, não deve ser
confundida com impunidade.
No entanto, não desconheço que o emergente
princípio da insignificância tem tido alguma aplicabilidade em relação a
certos e restritos casos de crimes de furto, em que inexpressivo é o valor da
res furtiva, para os quais uma eventual sanção revela-se flagrantemente
desproporcional com o ato praticado, apresentando-se dispensável ou
socialmente irrelevante a intervenção penal e, ainda, quando há motivação
especial visando, em tese, à aplicação de uma boa política criminal, voltada
especialmente para a recuperação do agente que é surpreendido em seu
primeiro deslize na órbita penal, em busca assim de uma possível e desejável
recuperação social.
Portanto, revendo o meu posicionamento, mesmo
não estando expresso no ordenamento jurídico pátrio, pode ser aplicado como
causa supralegal de exclusão da tipicidade.
Segundo consta do boletim de ocorrência, o
recorrido tentou subtrair pacotes de macarrão; massa de tomate e leite
condensado, produtos esses devidamente restituídos à vítima e seguramente
de pouco valor econômico.
Ademais, verifica-se que a dinâmica dos fatos não se
revestiu de relevante periculosidade social, bem como o apelado não possuiu
maus antecedentes, tampouco é reincidente.
Por esta razão, a absolvição em casos como estes,
excepcionalíssimos, a meu ver, deve ser aplicado o princípio da bagatela ou o
princípio da insignificância.
Nesse sentido são os precedentes do colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-32.2018.8.26.0187 -Voto no 36.290
6
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. BISCOITOS, LEITE, PÃES E BOLOS. CRIME
FAMÉLICO. ÍNFIMO VALOR DOS BENS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE
AO PATRIMÔNIO DAS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO
RECURSO. 1. O princípio da insignificância em matéria penal deve ser
aplicado excepcionalmente, nos casos em que, não obstante a conduta, a
vítima não tenha sofrido prejuízo relevante em seu patrimônio, de maneira
a não configurar ofensa expressiva ao bem jurídico tutelado pela norma
penal incriminadora. Assim, para afastar a tipicidade pela aplicação do
referido princípio, o desvalor do resultado ou o desvalor da ação, ou seja, a
lesão ao bem jurídico ou a conduta do agente, devem ser ínfimos. 2. In casu,
conquanto o presente recurso não tenha sido instruído com o laudo de
avaliação das mercadorias, tem-se que o valor total dos bens furtados pelo
recorrente - pacotes de biscoito, leite, pães e bolos -, além de ser ínfimo, não
afetou de forma expressiva o patrimônio das vítimas, razão pela qual incide
na espécie o princípio da insignificância, reconhecendo-se a inexistência do
crime de furto pela exclusão da ilicitude. Precedentes desta Corte. 3. Recurso
provido, em conformidade com o parecer ministerial, para conceder a
liberdade ao recorrente, se por outro motivo não estiver preso, e trancar a
ação penal por falta de justa causa”. (STJ - RHC 23.376/MG - Relator:
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Quinta Turma - DJe de 20.10.2.008)
(grifo nosso).
Cumpre salientar que, reconhecer a irrelevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-32.2018.8.26.0187 -Voto no 36.290
7
penal do fato, no caso concreto, não deve ser confundido com uma tolerância
ou incentivo às condutas ilícitas, mas admitir que, na situação exposta, a
intervenção do direito penal não é oportuna ou suficiente.
Logo, não há como condenar o recorrido.
3 - Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pelo Representante do Ministério Público, e mantenho a absolvição
do apelado Antonio Carlos Martins, nos termos do que dispõe o artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR